Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 (ART. 22, § 1o) AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão unânime que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. O embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à aplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC em razão da pendência de ação rescisória; à metodologia de atualização dos valores exequendos com base na EC 113/2021; à alegada ocorrência de bis in idem na aplicação da SELIC sobre valores já acrescidos de juros; e à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC diante da ação rescisória; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão na aplicação da SELIC sobre valores já acrescidos de juros, configurando bis in idem; (iii) determinar se há omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) verificar a necessidade de prequestionamento expresso para fins de recursos aos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão embargada enfrenta adequadamente a alegação de prejudicialidade externa, ao afirmar que a mera propositura da ação rescisória não impõe a suspensão da execução, especialmente quando ausente risco efetivo ao resultado útil da demanda, inexistindo omissão quanto à aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC.
A tese de bis in idem é rejeitada, pois o acórdão determina a aplicação exclusiva da SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a cumulatividade com correção monetária e juros moratórios, conforme art. 3o da EC 113/2021, inexistindo contradição.
Constatada omissão quanto à análise expressa da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, supre-se o vício apenas para registrar que a questão foi considerada irrelevante para afastar a legalidade da metodologia de atualização dos valores, sem prejuízo de reavaliação futura conforme eventual decisão na ADI 7435/RS.
O pedido de prequestionamento é indeferido, com o registro de que, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o tema jurídico suscitado, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento:
A pendência de ação rescisória não impõe, por si só, a suspensão da execução, quando ausente risco efetivo ao resultado útil da demanda.
A aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, sobre valores consolidados até essa data, não configura bis in idem.
A ausência de manifestação expressa sobre a inconstitucionalidade de norma administrativa com presunção de validade não gera nulidade, quando a questão se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia.
Considera-se incluído no acórdão, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, o tema jurídico suscitado em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 1.022 e 1.025; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível – entendimento consolidado sobre aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021 e ausência de bis in idem.